Tribunal: TJSP
Processo: 1043247-36.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Energia elétrica. Acórdão que deixou de fixar o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre o valor da condenação.
Declaratórios acolhidos.